Tribunal: TJES
Processo: 5020518-83.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020518-83.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAQUIM PEREIRA REIS
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte demandante em face da sentença (id. 4473746) que julgou improcedente a pretensão deduzida, ao reconhecer a ausência de falha na prestação do serviço.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Os recorrentes/requerentes pleiteiam a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que
o
requerente
utiliza os serviços da
ré
para fins comerciais por meio do OI TOTAL,
a
brangeria
os produtos de banda larga e telefonia fixa, possui acesso de internet em sua residência e em seu comérci
o, alega ter mudado
de endereço residencial e solicitou a transferência dos serviços para o novo endereço,
no entanto,
a
r
equerida
teria alterado
o endereço dos serviços do seu comércio para o seu novo domicílio, inviabilizando as suas atividades e impedindo-o de utilizar os seus equipamentos para realizar transações,
pelo que postulou
obrigação de fazer consistente no restabelecimento do serviço de internet,
se abster
de cobrar
e indenização por danos morais.

Com efeito, em qu
e pese os argumentos recursais, em especial de que
o recorrente teria comprov
ado,
analisando-se as provas dos autos, juntadas pela recorrida, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a ausência de elementos
que demonstram
que
as partes mantém relação
jurídica
vinculada
apenas
ao endereço
Av. Roberto Kennedy, nº. 22, Bairro Itararé
e, ademais,
o aumento do valor das faturas mensais decorrem no término do período promocional.

Nesse contexto, tendo em vista a demonstração da regularidade da contratação e da prestação do serviço,
não se acolhe a pretensão recursal, porquanto lícitas as cobranças promovidas pela recorrida, votando-se pela manutenção integral da sentença de improcedência.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso
e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários
fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa,
na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)